Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, nem a alegação de que o prazo para adimplemento do crédito fiduciário é extenso pode ser motivo para o indeferimento da penhora.
3. Agravo de instrumento provido.